Tribunal: TJMT
Processo: 8046069-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PARTE EXEQUENTE INTIMADA PARA APRESENTAR NOVA MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE A SUA INÉRCIA IMPLICARIA EM CONCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR JÁ PAGO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - REABERTURA DA EXECUÇÃO PARA APURAÇÃO DE VALOR REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8046069-41.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO SILVA MACARIO - CPF: 029.581.301-69 (RECORRENTE), LUCIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 024.818.951-42 (ADVOGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), INNOVARE SERVICOS DE ENSINO E TREINAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 02.343.378/0001-13 (RECORRIDO), LUIS GONZAGA BRAGA DE FREITAS - CPF: 035.018.543-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022